Tribunal: TJDFT
Processo: 0706470-93.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706470-93.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE TARDELLI ALVES D E C I S Ã O Tendo em vista requerimento do autor para iniciar o cumprimento de sentença (ID 22421561), entendo que houve renúncia tácita ao direito de recorrer, nos termos do art. 1.000 do CPC. Desse modo, considerando que o prazo recursal para o réu findou em 18/12/2020 (ID 22423837), certifique-se o trânsito em julgado e remeta o processo à origem. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w